Tribunal: TJDFT
Processo: 0700171-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
EMENTA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA E AGRESSÃO. INDICIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. NECESSIDADE DE CUSTÓDIA CAUTELAR. DEMONSTRAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. GRAVIDADE DA CONDUTA. PROTEÇÃO DA VÍTIMA. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES AUTORIZADORES. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado, pela prática do crime de ameaça e lesão corporal cometidos no âmbito da Lei Maria da Penha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em definir se a prisão preventiva é legal e está devidamente fundamentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 3.1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, afigura-se lícita a custódia cautelar.
4. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar, não há falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente habeas corpus.
5. Não se verifica qualquer irregularidade na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pois ainda que o representante do Ministério Público tenha requerido a estipulação de medidas alternativas diversas da prisão (art. 319 do CPP), o artigo 20 da Lei n. 11.340/2006 permite a prisão do acusado de ofício, em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução processual. 5.1. Ademais, o Ministério Público requereu a estipulação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, o que autoriza a possibilidade de decretação da prisão preventiva, sem que tal fato extrapole os limites da atuação do magistrado, pois se trata de hipótese distinta de quando o julgador age de ofício. Precedente do e. Supremo Tribunal Federal. 5.2. Por fim, encontra-se superada a manifestação ministerial, quando, chamado a se pronunciar sobre a manutenção da custódia, posicionou-se pela correição da medida.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem conhecida e denegada.